Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA, COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LICENÇA PRÊMIO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO. FALTAS INJUSTIFICADAS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PODER PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PERÍODO AQUISITO. PREVISÃO DE VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO POR LEI ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Há Previsão expressa no art. 109 da Lei n. 04/1990, para o direito a licença prêmio ao servidor, que deve comprovar a existência de efetivo exercício do cargo, sem ausências injustificadas. Cumpre esclarecer que, a ausência por prisão preventiva, ainda que não prevista no rol do art. 110 da Lei n. 04/1990 como óbice para a concessão da licença prêmio, não pode ser interpretada como efetivo exercício do cargo.
2. O decreto n. 90/2019 prevê que quaisquer afastamentos que não sejam computados como tempo efetivo de exercício do cargo geram reinício de contagem do período aquisitivo, após o retorno ao exercício e determina que não poderá ser aproveitado o período anterior, por não configurar período aquisitivo ininterrupto.
3. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023128-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022